Tribunal: TJSP
Processo: 1011107-20.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso inferior a 10 horas para chegada ao destino – Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a afastar a configuração de dano moral – Dano moral não presumido para a hipótese – Necessidade

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso inferior a 10 horas para chegada ao destino – Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a afastar a configuração de dano moral – Dano moral não presumido para a hipótese – Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Deveres de assistência material e informação atendidos pela apelada – Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011107-20.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALTERLANDIA DA SILVA, é apelada VRG - LINHAS AÉREAS S/A (VARIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011107-20.2020.8.26.0003
Apelante
Walterlandia da Silva
Apelado
Gol Linhas Aéreas S. A.
Comarca
São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 39286
Indenização por danos morais
Responsabilidade civil

Transporte aéreo Voo nacional Remanejamento de voo e
atraso Chegada ao destino em horário diverso ao previsto
originalmente
Atraso inferior a 10 horas para chegada ao
destino Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a
afastar a configuração de dano moral
Dano moral não
presumido para a hipótese Necessidade de prova, por parte
do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida Deveres de
assistência material e informação atendidos pela apelada

Precedentes
Sentença mantida
RITJ/SP artigo 252

Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 187/191 julgou improcedente a ação
de indenização por danos morais, condenada a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que a ré descumpriu o contrato de transporte; que houve atraso do voo, o
que fez que a apelante ficasse por 10 horas no aeroporto sem qualquer suporte, fazendo-
a estar no destino na hora e data com severo atraso em relação à previsão agendada; que
seja a ré condenada no pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, como
forma de reparação ao efetivo prejuízo e abalo psicológico sofrido; que seja revertida as
verbas de sucumbência; (fls. 193/207).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
212/221), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Conforme narrado na inicial, a autora/apelante contratou
serviço de transporte aéreo da apelada para realizar viagem para o trecho Rio de Janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasília, sendo que em virtude de problemas mecânicos na aeronave, o voo sofreu
cancelamento, o que acarretou um atraso de 9 horas e 55 minutos para que chegasse ao
seu destino. Alegou a ocorrência de danos morais, pretendendo a reparação em R$
15.000,00.
De fato, a ré apelada confessou o atraso, alegando que
referido atraso do voo ocorreu em razão de problema técnico de segurança da aeronave.
Sustentou que houve a prestação de assistência material com a realocação do voo.
Fundamentou o MM Juiz singular que a ré prestou de fato a assistência com realocação
em outro voo para o mesmo dia, ressaltando inclusive que o atraso de 9 horas e 55
minutos para chegada o destino final não gera, por si só, o abalo moral deduzido.
Não obstante tenha ocorrido a falha na prestação do
serviço, não menos verdade é que a empresa ré minimizou os transtornos desta falha
com a realocação em voo na maior brevidade possível, prestando a assistência material
a cliente, não sendo impugnada qualquer precariedade quanto à assistência. Nota-se que
não foi satisfatoriamente impugnada a tese da defesa que sustentou que a autora estava
em um aeroporto de grande porte, acompanhada de funcionários da ré, tendo sido
disponibilizado toda a assistência pertinente a Resolução no 400 da ANAC.
No caso, conforme decidido pelo juízo a quo, a apelante
não provou qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste
caso concreto. Em outros termos, o atraso ocorrido, por si só, não caracteriza fato
extraordinário que justifique a reparação moral.
Assevera-se, ainda, conforme ponderado pela r. sentença,
que a ré não se furtou dos deveres assistência material e informação, pois a apelante foi
informada sobre os motivos do atraso e aceitou a conclusão do seu trecho no voo
realocado.
Ademais, a autora não informou ter perdido nenhum
compromisso importante, chegando no mesmo dia ao seu destino, tampouco perdeu
noite de sono.
Nesse sentido, fundamentou o magistrado na r. sentença
sobre a necessidade de demonstração de danos morais indenizáveis: ... No entanto, não
há como presumir o dano tão somente pelo atraso do voo e demora na chegada ao
destino final, eis que ausente prova documental de quaisquer danos efetivos sofridos
pela consumidora. Saliente-se que a ré prestou assistência com realocação em outro
voo para o mesmo dia, ressaltando inclusive que o atraso de 9 horas e 55 minutos para
chegada o destino final não gera o abalo moral aos autores. O dano moral somente se
caracteriza quando atinge os direitos de personalidade do indivíduo, causando-lhe dor,
sofrimento e/ou constrangimento capazes de abalá-lo emocional e psiquicamente, a
ponto de alterar radicalmente sua rotina pessoal, familiar e profissional, já que esses
sentimentos são economicamente inestimáveis. Muitas vezes, determinados incidentes e
percalços na vida do cidadão, conquanto lamentáveis e desagradáveis, não têm o
condão de repercutir no seu psiquismo a ponto de ensejar a obrigação de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indigitados incidentes e percalços, via de regra, geram nas vítimas apenas e tão
somente sensação maior ou menor de desconforto ou de irritabilidade, o que depende,
evidentemente, do seu grau de tolerabilidade, suscetibilidade e sensibilidade. De fato, o
C. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou o entendimento no sentido
de que atrasos em voo operados por companhias aéreas não constituem hipótese de
dano moral in re ipsa, necessitando-se de provas dos efetivos prejuízos
extrapatrimoniais sofridos para que tenha lugar a indenização. Nesse sentido é o
entendimento do STJ...
Nessa mesma direção, precedente do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual
ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se
o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No caso,
como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados
os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 764.125 -
MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Cumpre ressaltar que na hipótese de atraso de voo
patrocinado pela companhia aérea, o próprio C. STJ em decisão recente, vem
sustentando que não se trata de dano moral presumido. Outros fatores devem ser
demonstrados e considerados, a fim de que se possa aferir a real ocorrência do dano
moral, sendo exigido do passageiro prova da lesão extrapatrimonial suportada. Em
outras palavras, o atraso do voo, por si só, não configura dano moral na modalidade in
re ipsa. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM
VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em
razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais
em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos
morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018)
Nesse mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
Dano moral - Transporte aéreo de passageiros
Atraso inferior a
quatro horas Acomodação em outros voos Inocorrência de danos morais Mero
aborrecimento, mas que não implica no acolhimento da pretensão indenizatória na
esfera extrapatrimonial Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1043563-94.2018.8.26.0002; Relator Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/05/2019)
Ainda: TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por
danos morais atraso de voo internacional por menos de 4 horas inaplicabilidade
da Resolução no 141/2010 da ANAC e do art. 230 do Código Brasileiro de Aeronáutica
mero aborrecimento não configura dano moral indenizável - demanda improcedente
recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1069112-06.2018.8.26.0100; Relator
Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019)
Por fim: Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação
de danos. Responsabilidade civil. Atraso de voo em tempo razoável. Mero dissabor que
não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Ausência de comprovação de prejuízo
e de maiores repercussões na vida da autora. Danos morais não configurados.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003575-
97.2017.8.26.0100; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 12/12/2017)
Também, de se observar a lição de Sérgio Cavalieri Filho
(in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se que: “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual
vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé,
inexistindo ofensa ao direito de personalidade.
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica mantida
a r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados como razão de decidir (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115303
Apelação Cível no 1011107-20.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Walterlandia da Silva
Apelado: VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Walterlandia da Silva ajuizou a
presente
demanda
contra
Gol
Linhas
Aéreas
Inteligentes
S/A.,
objetivando
receber a correspondente indenização
pelos danos morais sofridos, em razão do
cancelamento do voo no trecho do Rio de
Janeiro, com destino a Brasília.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, mormente por se tratar
de
voo
nacional,
nos
termos
do
Informativo no 866 do Supremo Tribunal
Federal.
Consoante
o
artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente
da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos ”. (grifamos)
Acerca da matéria, o professor
Carlos
Roberto
Gonçalves
teceu
as
seguintes considerações:
“O Código de Defesa do Consumidor já
havia
adotado
a
responsabilidade

objetiva,
independentemente

de
culpa,
em
relação
aos
prestadores de serviços em geral.
(omissis )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
estaria
longe
de
corresponder ao senso de justiça a solução por via da
qual se permitisse deixar ao lesado o prejuízo por ele
sofrido ,
simplesmente
porque
aquele
que
devia
responder pelo dano conseguiu provar que usou de
todos os recursos possíveis no sentido de evitar o
resultado lesivo. Tal solução importaria transferir à
vítima a responsabilidade
do prejuízo por ela sofrido
em decorrência de ato de outrem ”.1 (grifamos)
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar
os contratantes ao local determinado,
dentro
do
prazo
estabelecido
e
nas
condições previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. 3aEd. Pág. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 2
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc.)”. 3
(grifamos)
Conforme se depreende dos
autos,
a
autora
comprou
passagens
datadas do dia 31 de outubro de 2019, com
partida do Rio de Janeiro e destino a
Brasília, cuja decolagem aconteceria às
10h05min.
Ocorre que, após o embarque de
todos os passageiros no horário previsto,
a companhia aérea informou que o voo
2 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
3 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fora cancelado em razão de problemas
com a aeronave.
Diante
da
situação,
e
ré
realocou os passageiros em outro voo,
que, por sua vez, também fora cancelado,
sendo que a autora somente conseguiu
chegar ao seu destino após 10 horas do
horário inicialmente programado, o que
fez
com
que
perdesse
todos
os
compromissos agendados em Brasília.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said
Cahali
teceu
as
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerações:
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
4 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.5 (grifamos)
No tocante à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e
5 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
É certo que a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
razão do cancelamento do seu voo, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização, que se arbitra em R$10.000,00
(dez mil reais), eis que observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por
Walterlandia da Silva contra Gol Linhas
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aéreas Inteligentes S/A., para os fins de
condená-la ao pagamento da quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais), referente aos
danos morais, com juros moratórios a
partir da citação e correção monetária a
contar do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos
os
critérios
previstos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1356022E
7
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135C4344
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011107-20.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.